Tribunal: STF
Processo: HC 140432
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-09
Data de publicação: 2018-10-09

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Violência doméstica. Ameaça. Falsa identidade. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Ausência de teratologia ou ilegalidade flagrante. 



    1. Não se admite a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental. 



    2. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Paciente reincidente e foragido do distrito da culpa.



    3. Habeas corpus não conhecido, revogada a liminar.